Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR RECEBIDO, O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR E AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido para anular o contrato celebrado entre as partes, bem como para determinar que a ré cesse os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito no contracheque do autor. A sentença também condenou a recorrente a devolver ao recorrido a quantia de R$ 1.803,06. Em suas razões recursais, o réu defende a preliminar de prescrição, bem como a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas.
2. Prejudicial de prescrição: o recorrente aduz estar prescrita a pretensão do autor, uma vez que a ação somente foi distribuída em setembro de 2019, de modo que o ajuizamento teria se dado depois de transcorrido o prazo trienal do art. 206, §3o, do Código Civil. Verifica-se, contudo, que a relação travada entre as partes é de efeitos contínuos, uma vez que ainda hoje o autor suporta descontos em seu contracheque em razão do contrato cuja validade se questiona. Assim, é de se afastar a alegação de prescrição integral da pretensão, diante da atualidade dos efeitos jurídicos do negócio.
3. No entanto, como a ação somente foi distribuída em setembro de 2019, é o caso de serem declaradas prescritas as parcelas descontadas anteriormente a setembro de 2016, diante da regra da prescrição de três anos prevista para o ressarcimento por enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, do Código Civil). E, neste sentido, declaro prescrito o desconto de R$ 415,56 ocorrido em agosto de 2016.
4. Cito precedentes com idêntico raciocínio: Acórdão 1151100, 07012745020188070003, Relator originário: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Partes: Sebastiana Everina Martins de Araújo versus Banco BMG S/A; Acórdão 1142514, 07008085320188070004, Relator originário: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relatora Designada: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/2/2019. Partes: Aurenilde Barbosa Gomes versus Banco BMG S/A. Preliminar acolhida em parte.
5. No mérito, é de se concluir, após detida análise dos documentos colacionados pelas partes, que o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e art. 46, ambos do CDC. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (ID 18442914), de forma expressa e clara, a quantidade de parcelas a serem consignadas no benefício previdenciário.
6. Da mesma forma, não há no instrumento contratual o termo final da quitação da dívida, nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Diante de tais circunstâncias, resta impossível verificar se os valores descontados em folha seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente a dívida ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável pelo consumidor.
7. Consigne-se, todavia, que restou comprovada nos autos a utilização do cartão pelo autor, de modo que deve ser mantido o contrato quanto a este ponto (como já determinado na sentença), a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa pelo consumidor. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato de ID 18442914 apenas na parte relativa ao empréstimo, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
8. Por fim, correta a sentença ao realizar a compensação entre o valor emprestado pelo réu, aquele pago pela consumidora e o valor em aberto das faturas de cartão de crédito, uma vez que recorrente e recorrido, no caso, figuram como credor e devedor mútuos, tudo na forma do art. 368 do Código Civil.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Prejudicial acolhida em parte. Sentença reformada tão somente para declarar a prescrição da parcela descontada no contracheque do autor em agosto de 2016, no valor de R$ 415,56. Promovo a compensação desta quantia com o montante da condenação imposta ao réu, que passa a ser de R$ 1.387,50. Demais termos mantidos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).